Tribunal: TJDFT
Processo: 0742804-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742804-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA - ME, FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA, LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a nomeação dos próprios sócios da devedora como administradores dos valores que serão penhorados no faturamento da empresa (autos no 0723020-04.2023.8.07.0001, ID no 209429616). 3. Em 13/11/2024, o credor, ora agravante, peticionou no processo de origem para informar que a indicação de administrador-depositário o oneraria demasiadamente, assim não possui mais interesse na penhora sobre o faturamento bruto mensal da empresa (autos no 0723020-04.2023.8.07.0001, ID no 217555648). 4. Intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO